Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700885-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO DA PENHA IMPETRANTE: JOAO BATISTA CARDOSO RODRIGUES, JOSE WILSON CABRAL FILHO AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O impetrante fará sustentação oral (ID 47243902). À secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES